Tribunal: TJMT
Processo: 1010273-33.2024.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010273-33.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RAFAEL DE AQUINO ALVES - CPF: 074.602.421-52 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1010273-33.2024.8.11.0055.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT.

Recorrente(s):
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido(s):
RAFAEL DE AQUINO ALVES.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de aproximadamente 12 horas no voo contratado pelo consumidor.

A sentença determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar a caracterização do dano moral; (iii) observar a adequação do valor da indenização por danos morais; e (iv) a definição dos índices de correção monetária e dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente da má prestação de serviços por companhias aéreas.

A responsabilidade da empresa aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, sendo afastada apenas em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou inexistência de defeito na prestação de serviço, o que não foi demonstrado nos automóveis.

O cancelamento do voo e a realocação do passageiro em outro voo com atraso significativo configura a falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a alegação de interdição temporária da pista por problema técnico na aeronave, pois tal situação caracteriza-se por fortuito interno.

O dano moral decorre do próprio atraso excessivo do voo e dos transtornos dele advindos, sendo desnecessária a prova do prejuízo específico, tratando-se de dano
in re ipsa
.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado e proporcional às situações do caso concreto, observado o método bifásico de fixação da indenização por danos morais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Os juros de mora e a correção monetária são matérias de ordem pública, podendo ser adequados de ofício, sem configuração de julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com adequação, de ofício, dos índices de correção monetária e juros de mora.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações de consumo no transporte aéreo de passageiros, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.

O atraso excessivo em voo configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (dano
in re ipsa
).

A indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando os antecedentes e as particularidades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora e a correção possuem natureza de ordem pública e devem ser adequados de ofício, sendo cálculos conforme os índices previstos nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, artes. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 31/03/2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.08.173775-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, julgado em 02/10/2010.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar a decisão monocrática proferida no ID 267130263, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) a título de
danos morais
,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em sede recursal, a reclamada alega:

1)

A aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica;

2)

A inexistência de danos morais.

3)

A redução do
quantum
indenizatório.

4)

O termo inicial dos juros de mora – Arbitramento da condenação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID

267130269), o recorrido refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, em que pese os argumentos lançados pela empresa reclamada, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevalece em relação ao Código Brasileiro da Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação de serviço pela companhia aérea. Portanto,
rejeita-se tal pedido
.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou os serviços de transporte aéreo da demandada para o trecho entre São Paulo a Cuiabá-MT, com embarque previsto para o dia
12/08/2024
, às
17h10min, e chegada ao destino no mesmo dia às 18h15min, conforme documento anexado no ID 267129796
.

Contudo, quando de sua chegada ao aeroporto para realização do
check-in
, o demandante tomou conhecimento de que seu voo havia sido cancelado, sendo realocado em outro voo para as
05h05min do dia 13/08/2024
, chegando ao destino às
06h20min do dia 13/08/2024
, ou seja, um atraso aproximado de 12
(doze) horas,
após o horário inicialmente contratado.

No caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange à alegação interdição da pista em razão de problemas técnicos em avião, não é o suficiente para afastar a responsabilidade da empresa reclamada, tratando-se de fortuito interno e consequentemente, configurando falha na prestação do serviço.

Ademais, verifica-se que a matéria jornalística colacionada às razões do recurso interposto, informa que
a pista foi liberada as 17h43min
. No entanto,
o reclamante somente embarcou às 05h05min do dia seguinte (13/8/2024)
.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores devido ao serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no atraso do voo contratado pelo autor e sua chegada ao destino
12 (doze) horas

após o horário inicialmente contratado.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais,

arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelo transtorno sofrido, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange aos juros de mora, em se tratando de
indenização por danos morais,
em caso de relação contratual
, incidem desde a citação (CC, art. 405), em conformidade com a decisão proferida pelo Juízo singular.

Por fim, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
determinando,

de ofício
, a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora dos danos morais, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
, mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025